Tribunal: TJDFT
Processo: 0744746-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744746-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLIDARIEDADE AGRAVADO: MARRA SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOLIDARIEDADE contra decisão (ID 52545130 - Pág. 210) que indeferiu impugnação à penhora e converteu em pagamento o bloqueio no valor de R$ 341.725,40, em conta de titularidade do executado, na ação de execução de título extrajudicial de no 0704262-23.2023.8.07.0018, em que é credora MARRA SERVIÇOS LTDA. Nas razões recursais, o agravante alega que a quantia penhorada nos autos de origem refere-se ao crédito recebido de A. R. Fernandes, destinado à composição do fundo partidário. Destaca que a conta bancária em que se efetivou o bloqueio, denominada SOLIDARIEDADE/ MULHER, é destinada exclusivamente ao repasse e movimentação do fundo partidário, conforme exige o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Defende a impenhorabilidade da verba do fundo partidário, dada a sua natureza pública. Argumenta ser necessário atribuir ao recurso efeito suspensivo, uma vez que o bloqueio dos recursos do fundo poderia gerar dano irreparável. Ao final, requer a concessão de tutela recursal antecipada para que sejam imediatamente liberados os valores bloqueados, confirmando-se a medida no julgamento do mérito. Preparo regular (ID 52545131 e 52545132). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo e/ou a tutela antecipada poderão ser conferidos ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na hipótese presente, vislumbra-se a pertinência da pretensão de se conferir efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão e o levantamento da penhora pela parte credora, mas não da antecipação da tutela recursal para imediato desbloqueio dos valores. Isso porque, a despeito da vasta argumentação acerca da impenhorabilidade da verba do fundo partidário, a resolução da controvérsia depende da apreciação, pelo órgão colegiado competente para o julgamento, da prova produzida, a fim de verificar se, conforme alegado, absolutamente toda a quantia contida na conta bancária tem natureza impenhorável. Ademais, além do argumento genérico de existir risco de dano irreparável, não comprovou o agravante que a manutenção do bloqueio durante a célere tramitação do agravo de instrumento comprometeria o desenvolvimento das suas atividades. Por fim, considerando-se que a execução visa a satisfação do crédito, a imediata liberação dos valores desproverá a garantia de pagamento supostamente já alcançada, sendo medida, inclusive, de difícil reversão e prejudicial ao processo, uma vez que, na eventualidade de não ser provido o recurso, deverá a busca por bens para adimplemento da obrigação de pagar ser reiniciada. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência e concedo ao recurso efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 19 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora